Tribunal: TJMT
Processo: 1002238-51.2023.8.11.0045
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002238-51.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ALESSANDRO DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CNPJ: 27.210.663/0001-97 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO
MONITÓRIA
–
LIDE INSTRUÍDA COM DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE – RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO DEMONSTRADOS –
RÉU CITADO POR EDITAL – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NÃO OCORRÊNCIA – ATO ANULADO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

Está suficientemente instruída a Ação Monitória quando a documentação acostada demonstra a existência da relação jurídica e o débito cobrado.

“2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”
(REsp 1828219/RO)
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
Ação Monitória julgada
nos seguintes termos:

Ante o exposto, este Juízo
REJEITA
os embargos monitórios e
JULGA PROCEDENTE
a ação monitória ajuizada, constituindo de pleno direito em título executivo judicial, nos termos do artigo 702, §8º do Código de Processo Civil.

Com fundamento no princípio da causalidade, este Juízo
CONDENA
a embargante/requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência no montante equivalente a 10 % (dez por cento) do valor atualizado do débito.

1 – Por conseguinte, este Juízo
DETERMINA
a conversão do mandado inicial em executivo, nos termos do art. 701, §2º do CPC, devendo ser retificada a capa dos autos.

O apelante afirma que a documentação anexada com a inicial é insuficiente

para comprovar o crédito do autor,

visto
que
não indica
o “
valor cedido como empréstimo, as taxas de juros, valor de eventuais parcelas, datas para pagamento e demais informações de suma importância
”.

Defende a nulidade da intimação por edital,
pois
o autor deveria ter efetuado pesquisa nos cadastros públicos e das concessionárias de serviço público
, o que não ocorreu,
e portanto

não esgotou os meios de localizá-l
o.

Contrarrazões no Id.
224550341
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
apelad
a
ingressou com a Ação Monitória fundada em
contrato de liberação de crédito pessoal de R$ 40.000,00, e
débitos de cartão de crédito.

O
apelante opôs Embargos Monitórios sob o argumento de que a Ação está instruída com documentação insuficiente, que não demonstra
o “
valor cedido como empréstimo, as taxas de juros, valor de eventuais parcelas, datas para pagamento e demais informações de suma importância
”.

O art. 700 do CPC preceitua que “
a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer”.

Ao contrário da Ação Executiva, a Monitória não exige a apresentação de um título de crédito; basta estar acompanhada de documentos que comprovem a relação jurídica e o débito.

É obrigatório que o credor traga documentação que possibilite ao devedor o perfeito conhecimento da importância que lhe está sendo reclamada (REsp 1.774.866 – SE).

Esta demanda foi instruída com
a proposta de abertura de conta
e de solicitação de cartão empresarial
,

ambos assinados
pelo devedor
(Ids.
224551683
e
224551689
), faturas, extratos bancários e memória de cálculos referentes aos dois débitos cobrados (empréstimo e utilização do cartão).

Além disso,
no extrato anexado consta a liberação dos R$ 40.000,00 em 18-5-2021 (Id.
224551686
, pág. 3).

A despeito de não constar
o contrato de empréstimo
, a comprovação da abertura de conta na instituição financeira
e os demais documentos juntados
demonstra
m
a probabilidade do direito d
a
autor
a
.

Portanto, a lide foi suficientemente instruída, e
é ônus do réu desconstituir essa
prova

(art. 373, II, do CPC)
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DOCUMENTOS DE INSTRUÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É indevido conjecturar-se acerca da deficiência de fundamentação ou da existência de omissão, de obscuridade ou de contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. 2. Nos termos da orientação do STJ, a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. Precedentes. 3. No tocante à distribuição do ônus da prova, a decisão que considera idôneo o documento apresentado pelo autor da ação monitória e determina a expedição do correspondente mandado de pagamento é proferida em juízo de cognição sumária. Nos embargos monitórios, cabe ao réu/embargante desconstituir a presunção inicial que milita em favor do autor/embargado, utilizando-se dos meios de prova disponíveis em direito. 4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1814163 DF 2020/0346703-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/10/2021)

Desse modo,
esse argumento do apelante não comporta acolhimento.

Cabe analisar ainda
a
validade da
citação por edital,
sobre a qual
o CPC assim estabelece:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I -
quando
desconhecido ou incerto o citando;

II -
quando
ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

(...)

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização,
inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
.

O STJ tem o entendimento de que essa modalidade de citação será admitida apenas quando o autor esgotar todas as medidas para encontrar o réu, inclusive com pesquisa nos sistemas de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos.

Trata-se de exceção, admitida somente em caráter excepcional.

Neste caso,
houve tentativa de citação por Oficial de Justiça em 4-7-2023
e
27-7-
2023
, em dois endereços diferentes,
pesquisa via
Renajud
e
Sisbajud
em 12-9-2023
,
e
envio de carta com
AR em 3-10-2023,
todas infrutíferas
.

Em seguida o réu foi
citad
o
por edita
l.

A
defensoria pública foi nomeada curadora especial, e posteriormente foi prolatada sentença de procedência da demanda.

No entanto, as buscas foram apenas
no
S
isbajud
e
Renajud
, de modo que não foram utilizados todos os meios de localização d
o
ré
u
antes de ser adotada essa medida excepcional, o que configura afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3º, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA.

1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital.

2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

2. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3º, do art. 256, do CPC. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.
(REsp 1828219/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019,
DJe
06/09/2019)

E ainda:

AgInt
no
AREsp
1690727/SP;

AgInt
no
AREsp
1346536/PR.

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CITAÇÃO POR EDITAL – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NÃO OCORRÊNCIA – ATO ANULADO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO
.

“2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.” (REsp 1828219/RO)
(AP 1001817-49.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 17/10/2021)

Pelo exposto,
dou
parcial
provimento ao Recurso
para

anular a citação por edital e, com isso, desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024